Tribunal: TJPA
Processo: 0814411-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814411-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: LUCIMAR SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA.
ASTREINTES
.
PERIODICIDADE DIÁRIA VIOLA À RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO PARA PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Deve ser mantida a suspensão dos descontos na conta do Agravado, pois a presente demanda ainda se encontra em fase instrutória, não havendo nos autos laudo de perícia grafotécnica da assinatura aposta na avença e impugnada pela parte. Logo, é possível haver fraude no contrato bancário.

2. No que se refere às
astreintes
, o
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais. Contudo, a periodicidade diária imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

3. Reforma da decisão agravada somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
, que deverão incidir por desconto mensal efetuado na conta da Agravada em descumprimento da ordem judicial de suspensão.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação Anulatória c/c Inexistência de débito e Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0865859-98.2021.8.14.0301), movida por LUCIMAR SILVA MOREIRA.

O juízo
a quo
assim decidiu (ID 7502101, p. 4):

Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa (não ter realizado o contrato de empréstimo), houve a inversão do ônus da prova, cabendo às instituições financeiras comprovarem a formalização dos empréstimos, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência requerida.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos que deram ensejo aos descontos mensais nos benefícios da autora, bem como colacione aos autos os contratos de empréstimo supostamente assinado até que a contenda seja dirimida em sede de julgamento de mérito.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$-500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor do empréstimo aqui discutido.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Agravante alega resumidamente, em suas razões (ID 7502093), que o arbitramento de multa diária é inadequado devido tratar-se de cumprimento mensal de uma obrigação de fazer, bem como aduz que o valor da multa fixada é excessivo. Logo, pleiteia o afastamento da referida pena pecuniária ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 8065773) deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões pelo Agravado (ID 9335028).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 13 de maio de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Agravante suspenda os efeitos do contrato de
empréstimo consignado no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite do valor do empréstimo.

O Banco Recorrente pede a reforma do
decisum,
questionando a periodicidade diária e
a
onerosidade excessiva das
astreintes
.

Compulsando os autos, verifico que, embora o Agravante tenha anexado ao processo originário o contrato bancário objeto de discussão (ID 45240826 - Pág. 7), a autenticidade da assinatura aposta no documento foi impugnada pelo Agravado.

Nessas hipóteses, a Corte Superior fixou recentemente tese em sede de recurso repetitivo (Tema 1061 do STJ) afirmando que o ônus da prova cabe à instituição bancária:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Como a presente demanda ainda se encontra em fase instrutória, não havendo nos autos laudo de perícia grafotécnica da assinatura aposta na avença, entendo que, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso não resta evidente, visto que é possível haver fraude no contrato bancário. Logo, a suspensão da cobrança realizada pelo juízo
a quo
em benefício da parte hipossuficiente deve ser mantida.

Entretanto, quanto à multa por descumprimento, entendo haver onerosidade excessiva na periodicidade diária imposta judicialmente, ensejando possível dano de difícil/impossível reparação ao Recorrente, além de enriquecimento ilícito da parte agravada, eventualmente beneficiada.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante, porém sem exacerbar o razoável e o proporcional, considerando o contexto fático do processo, a fim de compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

A meu ver, o
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
. Contudo,
a periodicidade
diária
imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Portanto, a decisão agravada merece reforma somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
,
que deverão incidir por mês de descumprimento (ou seja, por desconto mensal efetuado na conta da Agravada em descumprimento da ordem judicial de suspensão) e não por dia
.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa à periodicidade das
astreintes
, a fim de que
incidam por desconto mensal efetuado em descumprimento da ordem judicial, mantendo o
decisum
em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 14/06/2022